Tribunal: TJDFT
Processo: 0726487-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726487-93.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SAIZE ENGENHARIA LTDA RECORRIDA: FLÁVIO PAULINO FERREIRA CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário, interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADAS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. REJEITADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRECLUSÃO. REMOÇÃO DE TORRE DE TELEFONIA CELULAR. OPERAÇÃO DE GUINDASTE. QUEDA DE POSTE IÇADO SOBRE RETROESCAVADEIRA. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. Constatada a desnecessidade da produção de prova pericial para aferição da localização em que estava estacionada a retroescavadeira inutilizada por queda de poste, a prolação da sentença de mérito, sem que seja deferida a diligência, não configura ofensa ao princípio da ampla defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida pelo julgador com base nos argumentos deduzidos na petição inicial sem necessidade de apreciação dos elementos de prova coligidos. 2.1. Em conformidade com as assertivas deduzidas na petição inicial, verifica-se a existência de pertinência subjetiva entre a empresa contratante apelante e a demanda proposta, fundada em danos materiais derivados do serviço contratado junto à apelada. Preliminar rejeitada. 3. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. 3.1. As alegações da apelante, relacionadas à denunciação à lide, já foram previamente decididas pelo juízo a quo, por decisão interlocutória contra a qual não foi interposto recurso a tempo e modo oportuno, configurando-se a preclusão acerca da matéria debatida. Preliminar rejeitada. 3. Para que reste configurada a responsabilidade civil, faz-se necessário perquirir a existência de conduta ilícita, de dano indenizável e de nexo de causalidade entre a conduta praticada e o dano suportado, nos termos do que determina o artigo 927 do Código Civil. 4. Ainda que a empresa indicada como responsável pela obra tenha relação com os fatos tratados na lide, comprovou-se que o autor fora contratado apenas pela ré, e não por aquela, devendo a apelante responder diretamente pelos fatos de que trata a ação. 5. Não se constatou que tenha sido diligenciado, por preposto da ré, o afastamento do maquinário de propriedade do autor de seu local de estacionamento, a fim de evitar o evento danoso que resultou na inutilização de sua retroescavadeira, e, tampouco que a parte apelada tenha contribuído, em qualquer intensidade, para o rompimento da cinta do guindaste, o qual se deu por decisão imputável ao operador do aludido equipamento, impondo-se a inexorável conclusão de que a apelante não se desincumbiu de seu onus probandi, a fim de afastar a sua responsabilidade pelo evento danoso. 6. Apelação Cível conhecida e improvida. Preliminares rejeitadas. Honorários recursais majorados. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 369 do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando que o indeferimento da produção de prova pericial implicou cerceamento de defesa. No aspecto, colaciona ementas do TJSP e do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, repetindo as alegações trazidas no especial acerca da garantia à ampla defesa. Pede a atribuição de efeito suspensivo aos recursos. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 369 do Código de Processo Civil e quanto ao dissenso interpretativo, pois “rever as conclusões do Tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos do Enunciado n.o 7/STJ. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.224/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). De semelhante teor, o AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.078.460/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, que segundo orientação do STJ, “Impossível a análise da divergência jurisprudencial quando a comprovação do alegado dissenso reclama consideração sobre a situação fática própria de cada julgamento, o que não é possível de se realizar nesta via especial, por força da Súmula no 7 desta Corte. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.135.607/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). O recurso extraordinário não reúne condições de trânsito, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinários são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica dos tribunais superiores, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012